Tribunal: STF
Processo: ARE 1372987
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À MULTA APLICADA COM BASE NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E À NOVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).